Tribunal: TCU
Processo: 023.035/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 275/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 023.035/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Adalgiza Franklin Felipe de Oliveira (XXX.598.447-XX); Cristianne Batista Pinheiro (XXX.724.207-XX); Doris de Escobar Massena Reis (XXX.748.457-XX); Flavia Batista Pinheiro Molina (XXX.750.157-XX); Laira Ferreira Tavares de Albuquerque (XXX.286.387-XX); Maria Jose Cavalcanti dos Santos (XXX.487.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.